Tribunal: TJDFT
Processo: 0732830-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732830-74.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ANDRE LUIZ ALVES DE LIMA RECORRIDO: FELIPE SALGADO DE PADUA DECISÃO ANDRÉ LUIZ ALVES DE LIMA pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ele interposto, sob o fundamento que o acórdão objurgado violou os artigos 489, §1o, inciso IV, e §3o, do Código de Processo Civil, 476 e 481, ambos do Código Civil. Defende que a decisão objurgada incorreu em negativa de prestação jurisdicional, porquanto deixou de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. Sustenta, ainda, a inexigibilidade da obrigação e a aplicação do instituto da exceção do contrato não cumprido. Aponta urgência na concessão de efeito suspensivo ao apelo especial, tendo em vista que, com a revogação da medida liminar, o cumprimento de sentença será retomado, com a consequente expropriação do bem que o requerente habita com sua família. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, com vistas a sobrestar os efeitos do acórdão recorrido, mantendo a decisão liminar a qual determinou a suspensão do processo no 0706741-27.2020.8.07.0007, até o julgamento final da insurgência. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam, ainda, a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na Pet 14.403/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 30/3/2022). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. In casu, no que se refere ao perigo da demora, o recorrente argumenta que o prosseguimento dos atos executórios nos autos no 0706741-27.2020.8.07.0007 ensejará prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, uma vez que deverá desocupar o imóvel em que reside. Por outro lado, observa-se que o Colegiado julgou improcedente a ação rescisória proposta pelo recorrente sob o fundamento de que: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DEFERIDA AO AUTOR. REJEIÇÃO. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL. AFASTAMENTO. OFENSA AO ART. 966, V, E VIII DO CPC. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 1. Rejeita-se o pedido de impugnação à gratuidade de justiça quando verificado que o beneficiário demonstrou sua incapacidade para suportar as despesas processuais e o impugnante não fez prova contundente em sentido contrário. 2. À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o valor da causa em ação rescisória deve corresponder ao da ação originária, corrigido monetariamente.” 3. Tendo o juízo sentenciante se pronunciado acerca do ponto controvertido apontado como erro de fato, afasta-se o cabimento da ação rescisória sob tal fundamentação (art. 966, VIII, CPC), na esteira do que preconiza o §1o do mesmo artigo. 4. A hipótese de cabimento de ação rescisória estabelecida no art. 966, V, do CPC, tem como fundamento a evidente violação à norma jurídica, com vistas a desconstituir a decisão transitada em julgado. Constatado que a sentença rescindenda apoiou-se nas provas coligidas aos autos pela parte autora, em especial o contrato de compra e venda de imóvel entabulado entre as partes, que obriga o réu (autor da rescisória) a entregar a posse do bem ao autor (réu da rescisória), independentemente da quitação integral do imóvel, não há que se falar em violação manifesta aos artigos 481 (segunda parte) e 476, ambos do Código Civil. 5. À luz do art. 504 do Código de Processo Civil, não fazem coisa julgada: “I – os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença; II – a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença.” 6. As razões que levaram o julgador à conclusão exarada na parte dispositiva da sentença não fazem coisa julgada e podem ser rediscutidas em ação própria. 7. Ação Rescisória julgada improcedente. (ID no 47513914) Em que pese, numa análise perfunctória, estar presente o periculum in mora, em razão do iminente risco de expedição de mandado de desocupação do imóvel habitado pelo recorrente, não se constata, no caso vertente, o fumus boni iuris (plausibilidade do direito), requisito cumulativo para a almejada concessão de efeito suspensivo ao apelo especial, senão vejamos. No tocante à suposta violação ao artigo 489, §1o, inciso IV, e §3o, do Código de Processo Civil, é entendimento assente no STJ de que: “(...) inexiste a alegada violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015, visto que o Colegiado de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo o acórdão ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. Ademais, consoante entendimento do STJ, o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater um a um todos seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie. Dessarte, o inconformismo relativo às supostas omissões demonstra mera pretensão de rejulgamento da causa, tão somente porque a solução jurídica adotada na origem foi contrária ao interesse da parte insurgente. Não se pode confundir julgamento desfavorável com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AREsp n. 2.381.221/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 11/9/2023.) Outrossim, as questões referentes à inexigibilidade da obrigação e à incidência do instituto da exceptio non adimpleti contractus encontram óbice na súmula 7 do STJ, na medida em que se faz necessária a incursão no acervo probatório dos autos. Isso porque, consoante consta do acórdão guerreado, “a sentença rescindenda apoiou-se nas provas coligidas aos autos pela parte autora, em especial o contrato de compra e venda de imóvel entabulado entre as partes, que obriga o réu (autor da rescisória) a entregar a posse do bem ao autor (réu da rescisória), independentemente da quitação integral do imóvel”. Ademais, a decisão impugnada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao apelo especial. Após, retornem os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007